Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. TRANSAÇÃO. ABRANGÊNCIA LIMITADA ÀS PARTES SUBSCRITORAS DO TERMO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em determinar a abrangência da transação celebrada entre o demandante e uma das litisconsortes passivas.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.1.Verifica-se que a renda mensal recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça em favor do apelante.
3. O principal efeito objetivo da transação celebrada no curso da relação jurídica processual consiste na irradiação de seus efeitos aos que efetivamente celebraram o aludido negócio jurídico bilateral. Por essa razão a autocomposição referida não pode atingir a esfera jurídica de terceiros (res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest), ainda que diga respeito a coisa indivisível (art. 844 do Código Civil). 3.1. Há três exceções a essa regra, que estão previstas no art. art. 844, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil como é o caso da transação celebrada: a) entre o credor e o devedor, que desobrigará o fiador; b) entre um dos credores solidários e o devedor, que extinguirá a obrigação do devedor estabelecida com os demais credores; e c) entre um dos devedores solidários e o credor, que extinguirá a dívida em relação aos demais devedores.
4. No presente caso a pretensão que pode ser direcionada à terceira ré se limita a 2 (dois) dos 3 (três) itens do pedido, correspondentes à retirada do nome do demandante dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a parcela do valor dos danos morais pretendidos, razão pela qual permanece hígida a pretensão exercida em relação às demais litisconsortes.
5. Recurso conhecido e provido.